Tribunal: CARF
Processo: 15504.005904/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.005904/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.743 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
RONALDO IABRUDI DOS SANTOS PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa das despesas médicas, deduções de previdência
privada, Fapi e despesas com instrução não comprovadas nos autos. O
contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual.
GUARDA DOS DOCUMENTOS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O contribuinte deve manter em boa guarda documentos que comprovem as
deduções declaradas, que poderão ser exigidos pela autoridade fiscal, quando
julgar necessário, com todos os requisitos essenciais previstos em
Regulamento,
As declarações de rendimentos estão sujeitas a revisão por parte da
Administração Tributária, que poderá exigir os comprovantes necessários e
todas as deduções permitidas na apuração do imposto sobre a renda estão
sujeitas à comprovação ou justificação.
O recurso deve ser instruído com os documentos em que se fundamenta,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula Vinculante CARF no 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.005904/2010-16
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.743 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005904/2010-16

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, relativo a Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF). A exigência objeto do
recurso é decorrente de falta de comprovação de gastos declarados na Declaração do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) apresentada pelo contribuinte, sendo: a) dedução
indevida de dependente; b) dedução indevida de despesas médicas; c) dedução indevida de
previdência privada e/ou Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi); e d) despesas
com instrução.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Juntamente com a Impugnação o contribuinte apresenta certidões de
nascimento das filhas e de seu pai, como forma de comprovar as respectivas relações de
dependência. Quanto aos gastos declarados como deduções, informa tratar-se de despesas
incorridas com o próprio declarante e/ou seus dependentes, sendo que toda a documentação
comprobatória dos gastos teria sido entregue à Receita Federal, conforme comprovante de
protocolo de entrega que anexa a sua impugnação.
Antes de ser submetido a julgamento, à vista da informação prestada, a autoridade
julgadora de piso baixou o processo em diligência, solicitando que fossem anexados aos autos
cópias dos documentos apresentados pelo contribuinte nos termos do quanto afirmado na
impugnação. O procedimento retornou da diligência com despacho da unidade fiscal de origem
informando que não teria sido localizado dossiê com documentos que o contribuinte alega ter
apresentado durante o procedimento fiscal.
Baseada em tal informação, foi elaborado novo despacho de diligência pela
autoridade julgadora de piso, com determinação para que fosse informado ao impugnante quanto
à não localização dos documentos que alega ter entregue e intimação para que fossem
apresentados os documentos comprobatórios das deduções glosadas. Foi assim expedido, pela
unidade fiscal de jurisdição do contribuinte, Temo de Intimação Fiscal, onde foi solicitada ao
interessado a apresentação dos documentos que comprovem todas as deduções declaradas,
inclusive dispêndios com as despesas médicas, recibos, cópias de cheques, ordens de
pagamentos, transferências, entre outros documentos, nos quais fique demonstrado o efetivo
pagamento de forma coincidente em datas valores, relativas a instrução, despesas com saúde em
geral (médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, planos de saúde, clínicas, hospitais e
laboratórios), pensões alimentícias e contribuições a entidades de previdência privada.
Em resposta a tal intimação, o contribuinte inicialmente requereu dilação do prazo
para atendimento em mais 20 dias. No vencimento do novo prazo apresenta correspondência
onde afirma que, ao verificar a documentação solicitada identificou que a mesma teria sido
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.743 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005904/2010-16

entregue conforme comprovante que anexa a tal resposta. Complementa que, desta forma toda a
documentação solicitada já se encontrava em poder da Receita Federal do Brasil, em resposta a
Termo de Intimação Fiscal anterior e antes mesmo da conclusão do procedimento fiscal.
No julgamento de piso foram considerados como devidamente comprovados os
dependentes declarados pelo autuado, conforme as certidões de nascimentos apresentadas, sendo
afastada a respectiva glosa. Foram mantidas as demais glosas. por ausência de comprovação,
haja vista a falta de atendimento à intimação para apresentação de comprovantes das demais
deduções.
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, onde volta a afirmar que toda a sua documentação comprobatória
das deduções declaradas em DIRPF já se encontrava em poder da Receita Federal, tendo sido
entregue em vias originais. Como forma de comprovar tal afirmativa, apresenta cópia de Termo
de Intimação Fiscal para apresentação de documentos, lavrado pela autoridade fiscal lançadora
ainda durante o procedimento de fiscalização, onde consta em seu rodapé uma sucinta
informação de “Documentação recepcionada”. Alega o recorrente que o servidor da Receita
Federal recebeu a documentação, informando que a mesma foi recepcionada, e ainda que, o
auditor Fiscal entraria em contato com o contribuinte para solicitar mais informações ou
apresentar o resultado da fiscalização. Acrescenta que sempre manteve em boa guarda sua
documentação fiscal e que, em relação à comprovação das deduções, atendeu às especificações e
comprovou os pagamentos, sendo que ao repassar a documentação à Receita Federal esta não
teria zelado pela sua boa guarda. Por outro lado, não caberia o atendimento da intimação para
nova apresentação de tais documentos, posto que o período previsto no art. 898 do então vigente
regulamento do Imposto sobre a Renda (Decreto no 3.000, de 1999) – RIR/1999, já teria sido
ultrapassado, estando assim prescrito o prazo para apresentação de documentos. Ao final pugna
pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Quanto ao mérito, afastada no julgamento de piso a glosa relativa à dedução com
dependentes, restam como objeto do litígio, por ausência de apresentação da documentação
comprobatória, as glosas relativas aos gastos com instrução, com saúde e previdência privada.
Em sua defesa, alega o recorrente ter apresentado toda a documentação original
comprobatória de tais deduções ainda durante o procedimento de fiscalização. Menciona que o
servidor da Receita Federal, recebeu os documentos após análise perfunctória da documentação;
e que o mesmo não deveria ter recebido os documentos, e sim solicitado ao contribuinte uma
relação detalhada dos mesmos, o que não foi feito, assumindo o servidor desta forma a
responsabilidade total pela sua recepção conforme o Termo de Intimação. Entende que não
poderia ser novamente impelido à apresentação de tal documentação, posto que já prescrito o
direito da Administração Tributária de intimá-lo para exibição de documentos e que, após o
recebimento, a Receita Federal teria assumido a responsabilidade pela administração e fluxo dos
documentos juntados ao processo, até a conclusão da fiscalização.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.743 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005904/2010-16

Relativamente ao direito de exigência de documentos pela Administração
Tributária e prazo de prescrição de tal direito, temos os seguintes comandos do Regulamento do
Imposto sobre Renda, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), vigente à época de
ocorrência dos fatos:
Dispensa de Juntada de Documentos
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968,
art. 4o).
(...)
CAPÍTULO III
REVISÃO DA DECLARAÇÃO
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência sumária
do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter
definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte
dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 3o,
e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).
No que se refere ao prazo prescricional, há que se esclarecer que sua contagem
somente se inicia a partir da constituição definitiva do crédito tributário e conforme a Súmula
Vinculante no 11 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Portanto, baseado nos excertos da
legislação acima reproduzidos, sem razão o recorrente ao afirmar que não poderia ser novamente
impelido à apresentação da documentação, posto que já prescrito o direito da fiscalização de
intimá-lo para exibição de documentos, uma vez que os comprovantes de deduções e outros
valores pagos, devem ser mantidos em boa guarda e poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário, não se encontrando prescrito o prazo para sua
exigência.
Nesse sentido, os preceitos do art. 195 do CTN, com especial destaque para seu
parágrafo único, quanto à obrigatoriedade de guarda e apresentação de documentos, assim
preceitua:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.743 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005904/2010-16

Toda a defesa apresentada pelo recorrente está baseada na afirmação de que, ainda
durante o procedimento de fiscalização já teria apresentado toda a documentação original
comprobatória das deduções por ele declaradas, apresentando como comprovante um recibo
genérico, aposto em cópia do próprio Termo de Intimação, apenas com uma informação de
“Documentação recepcionada, em 24/12/2008”, uma assinatura ilegível e um suposto número de
matrícula. Não há qualquer carimbo de recepção, ou outra forma de identificação de que tal
recibo tenha sido expedido e respectivos documentos tenham sido efetivamente recepcionados
em alguma unidade da Receita Federal.
Causa também espécie o fato de que o autuado, no próprio recurso, afirma que o
suposto servidor da Receita Federal recebeu a documentação após análise perfunctória da
documentação e que o mesmo não deveria ter recebido os documentos, que deveria ter sido ,
solicitado ao contribuinte uma relação detalhada dos mesmos, o que não foi feito. Ora, ciente de
tal comportamento, totalmente atípico e não condizente com as melhores práticas, também seria
dever do interessado exigir que o procedimento, por ele mesmo descrito, fosse adotado pelo
suposto servidor que teria supostamente recepcionado os hipotéticos documentos, justamente
para efeito de comprovação de sua entrega. Noutro giro, também seria de bom alvitre a exigência
de que fosse efetivamente aposto um carimbo de recepção da unidade aonde estaria sendo
entregue a documentação e, principalmente, identificação do servidor responsável a quem estaria
sendo repassada a guarda dos supostos documentos originais apresentados. Entretanto, nada
disso foi observado, posto que o autuado simplesmente apresenta uma cópia do Temo de
Intimação com uma simples declaração de “Documentação recepcionada, em 24/12/2008”.
Repise-se, com assinatura ilegível e um presumido número de matrícula, sem qualquer carimbo
de recepção, ou outra forma de identificação de que tal recibo tenha sido expedido e respectivos
documentos tenham sido efetivamente recepcionados em alguma unidade da Receita Federal.
Conforme bem pontuado pela autoridade julgadora de piso, o alegado recibo
também não especifica quais documentos foram apresentados, não servindo de prova de que
todos os documentos que comprovam as despesas médicas, a dedução com dependentes, as
despesas com previdência privada e as despesas de instrução declaradas teriam sido apresentados
naquela ocasião. O contribuinte, além da solicitação feita durante o procedimento fiscal, ainda
antes da apreciação de sua impugnação pela autoridade julgadora de piso, teve duas
oportunidades de apresentar a documentação: após ser intimado da Notificação de Lançamento e
por ocasião da diligência requerida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Entretanto,
preferiu permanecer na alegação de que já teria apresentado a documentação solicitada, não
obstante, contraditoriamente trouxe aos autos as certidões de nascimentos das filhas, para efeito
de comprovação da relação de dependência.
Mais uma vez, por ocasião da apresentação do recurso ora objeto de análise, o
autuado deixa de acostar quaisquer documentos com vistas à comprovação das deduções por ele
declaradas em sua Declaração do IRPF, limitando-se à reiterada alegação de que já teria
apresentado toda a documentação comprobatória, mediante exibição do já citado suposto recibo
de entrega. Ciente da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância, caberia
ao autuado, devidamente advertido quanto à deficiência de provas, instruir sua defesa com
elementos aptos a comprovar a improcedência das glosas, ou pelo menos a efetiva entrega dos
documentos originais em uma unidade da Receita Federal. Assim, era dever do interessado já no
ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo,
municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas
alegações. É o que disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.743 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005904/2010-16

de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal. Entretanto, no recurso ora em apreciação, limita-se a reproduzir a lacônica alegação de
que teria apresentado toda a sua documentação comprobatória mediante, mais uma vez, exibição
do simplório suposto recibo, onde há sequer uma clara identificação do local ou servidor a quem
teria sido entregue a documentação.
Considerando a informação prestada pela unidade fiscal da Receita Federal de que
não teria sido localizada qualquer documentação entregue pelo contribuinte, cominado com o
fato de que não foi apresentada prova cabal da entrega de tais documentos. Uma vez que o
suposto recibo não apresenta elementos que atestem a efetiva recepção dos alegados documentos
em alguma unidade da Receita Federal, pelos motivos já declinados, entendo pela manutenção
das glosas efetuadas pela autoridade fiscal lançadora relativas aos gastos com instrução, com
saúde e previdência privada, devido à falta de comprovação das deduções declaradas.
Nesses termos, voto pelo conhecimento do recurso e no mérito para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital